Tribunal: TJDFT
Processo: 0725112-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725112-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 228353033 – origem) integrada por embargos de declaração desprovidos (ID 73143200), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707012-66.2021.8.07.0018, proposto por MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA, que indeferiu o pleito da parte executada de declaração da ilegitimidade ativa da parte exequente, bem como determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para manifestação sobre as insurgências das partes quanto aos cálculos apresentados. Em suas razões recursais, o executado agravante aduz, em síntese, que a parte exequente era representada pelo SINDSER, razão pela qual não pode executar título executivo formado em ação ajuizada pelo SINDIRETA. Afirma que foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 (processo no 07237857520238070000). Ressalta que, conforme o Tema de Repercussão Geral n° 28 do Supremo Tribunal Federal, é possível que haja expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado; no entanto, não há valores incontroversos, pois há discussão da legitimidade ativa da exequente. Alega que o art. 8o, II, da Constituição da República é expresso ao garantir a unicidade sindical, vedando que, em determinada base territorial, mais de um sindicato represente a mesma categoria profissional. Sustenta que, sendo a base territorial o DF, o SINDIRETA não representa a categoria da servidora, motivo pelo qual não é possível a um dos integrantes dessa carreira executar título condenatório motivo por aquela entidade sindical. Pugna pela extinção da execução por força da ilegitimidade ativa da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Aponta que é patente a transgressão jurídica do decisum proferido, o qual não observou as prescrições legais, circunstância apta a demonstrar a probabilidade do direito ora vindicado. Registra que a permanência da respectiva situação tem o condão de possibilitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, o que denota a urgência deste pleito. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ou a suspensão da execução por força do IRDR no 21, nos termos do art. 982, I, do CPC. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de que seja extinta a execução por força da ilegitimidade ativa da parte exequente, nos termos do artigo 535, II, c/c o art. 924, ambos do CPC. Requer, ainda, a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento, total ou parcial, da presente impugnação, tudo nos termos do art. 85 do CPC. Isento de preparo. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito, inclusive com a expedição de requisição de pequeno valor - RPV. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora